Tribunal: STF
Processo: Rcl 69428
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Francisco Lucas de Sousa Rocha contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores do Foro Central Criminal de Barra Funda da Comarca de São Paulo, que teria afrontado a autoridade dessa Suprema Corte na decisão formalizada no julgamento da Reclamação nº 29.303.



    Em síntese, narra o reclamante que está preso desde 21 de maio de 2024 sem a realização da audiência de custódia até o presente momento.



    Na inicial, afirma que:



    “é investigado nos autos do Inquérito Policial sigiloso no 1025515- 64.2023.8.26.0050, conduzido pela Delegacia de Polícia Federal de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas do Estado de São Paulo.



    Após a oitiva do Parquet, o juízo da 01ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP decretou, em 08/05/2024, a segregação temporária do reclamante (doc. 01) e dos demais investigados, sendo os mandados prisionais expedidos por aquele juízo em 20/05/2024 (doc. 02). 



    No dia 21/05/2024 foi dado cumprimento, por uma equipe da polícia federal, ao mandado de prisão temporária supra, que prendeu o reclamante dentro da residência deste, localizada na cidade de Timon/MA. O mandado prisional foi devidamente assinado e datado pelo ora requerente (doc. 03)



    Após ser preso, foram realizados os procedimentos de praxe (nota de ciência das garantias constitucionais, justificativa policial para o uso de algemas) e o reclamante foi conduzido pelos policiais para o Município de Caxias/MA. Lá chegando, foi primeiramente submetido a exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal local e depois encaminhado para a penitenciária daquela cidade.



    (...)



    Em 22/05/2024, foi protocolado no PJE MA 01 o grau o auto de prisão, que gerou o processo no 0807586-75.2024.8.10.0029, que está tramitando na 01ª Vara Criminal da Comarca de Caxias/MA (doc. 04). 



    Ainda em 22/05/2024 foram os autos remetidos para o Plantão Judiciário da Comarca de Caxias/MA (doc. 05), cujo magistrado plantonista despachou em 23/05/2024, determinando que fossem os autos remetidos ao juízo competente, a saber, a Comarca de São Luís/MA, eis que não houve o correto lançamento das informações pelo cadastrador, pois o custodiado já está, em verdade, no complexo penitenciário de São Luís/MA (doc. 06).



    (...)



    Em 13/06/2024, a autoridade policial representou pela prorrogação, por mais 30 (trinta) dias, da prisão temporária expedida em desfavor do ora peticionante, pleito que teve parecer favorável do Parquet em 18/06/2024, sendo os autos conclusos para decisão do juízo da 01ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP.



    Dias depois, em 19/06/2024, o referido juízo negou pleito de relaxamento de prisão temporária em virtude da não realização de audiência de custódia (doc. 10, às fls. 02), afirmando se tratar de “mera irregularidade” e, atendendo à representação policial, prorrogou por mais 30 (trinta) dias a segregação cautelar do reclamante.”



    Ao final, requer, 



    “a) seja concedida a medida liminar para relaxar a prisão temporária imposta ao reclamante, colocando-lhe em liberdade provisória cumulada, se assim entender necessário, com medidas alternativas à prisão; 



    b) A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, tendo em vista que o reclamante é pobre na acepção jurídica do termo, não possuindo condições de arcar com as custas e emolumentos processuais; 



    c) Notificar o Juízo de Direito da 01ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP, para prestar informações que entender necessárias; 



    d) Intimação do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 991 do Código de Processo Civil;”



    É o relatório. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar requerida.



    É vital, de outro lado, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente